Tribunal: TJSP
Processo: 2180062-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Recurso que visa somente reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso, sem que fossem apresentados novos argumentos. Recurso desprovido.